Tribunal: TJPA
Processo: 0808096-28.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808096-28.2024.8.14.0401

APELANTE: JOAO CARLOS DA SILVA MAGALHAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, VALDELICE FARIAS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA MANTIDA. AGRAVANTE AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente à pena de 04 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da pena, além de indenização por danos morais no valor de 01 salário mínimo, pelos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006) e ameaça (art. 147 do Código Penal), praticados em desfavor de sua ex-companheira, no contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
i) há provas suficientes para a manutenção da condenação pelos delitos imputados;
ii) é aplicável a agravante prevista no art. 61, II, "e", do Código Penal;
iii) é cabível e proporcional a fixação de indenização mínima por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, quando firme e coerente, possui elevado valor probatório, especialmente quando corroborada por depoimento presencial, como no caso concreto.
4. Os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório confirmam os episódios de descumprimento das medidas protetivas e de ameaça, restando demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes.
5. A indenização mínima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, é devida, sendo o dano moral presumido (
in re ipsa
) em hipóteses de violência doméstica, conforme entendimento do STJ (Tema 983).
6. A agravante do art. 61, II, "e", do Código Penal foi afastada, por interpretação restritiva da expressão “cônjuge”, que não se estende a companheiros(as), sob pena de violação ao princípio da legalidade.
7. Manteve-se, contudo, a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, aplicada exclusivamente ao delito de ameaça, em razão do contexto de violência contra a mulher.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a agravante prevista no art. 61, II, "e", do Código Penal, mantendo-se, no mais, integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento
:
1. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por depoimento presencial.
2. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido, sendo cabível a indenização mínima com base no art. 387, IV, do CPP.
3. A agravante prevista no art. 61, II, "e", do CP, por ser restrita ao cônjuge, não é aplicável à hipótese de companheiros(as), sob pena de violação ao princípio da legalidade penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “f”, e 147; Lei 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15.08.2023; STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018 (Tema 983).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por J. C. da S. M. contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que o condenou às penas de 03 (três) meses de detenção pelo crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006 e 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção pelo delito do art. 147 do Código Penal, totalizando 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, além da fixação de indenização por danos morais no valor de 01 (um) salário mínimo (ID 30423449).

A denúncia narrou que, nos dias 31.08.2023 e 30.09.2023, o Recorrente descumpriu medidas protetivas de urgência deferidas em favor de V. F. de S., aproximando-se da ofendida em via pública e no hospital, segurando-a pelos braços e, posteriormente, dirigindo-lhe ameaça por intermédio de terceira pessoa, ao afirmar que “iria fazer uma besteira” com ela (ID 30423449).

A denúncia foi recebida em 06.05.2024.

A sentença foi proferida em 13.08.2025 (ID 30423449).

Em suas Razões Recursais (ID 30423464), a defesa sustenta ausência de provas suficientes para a condenação, afirmando que a condenação baseou-se exclusivamente na palavra da vítima e em testemunho parcial. Invoca o princípio do
in dubio pro reo
, requerendo a absolvição. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “e”, do Código Penal, bem como a reforma do valor fixado a título de indenização mínima.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 30423467), pugnando pelo desprovimento do recurso. Afirma que a materialidade e a autoria encontram-se robustamente comprovadas pelos relatos firmes e coerentes da vítima, corroborados pela testemunha presencial, concluindo pela manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 30464710) manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que as provas colhidas em juízo demonstram, de forma segura, o descumprimento das medidas protetivas e as ameaças dirigidas à ofendida, inexistindo qualquer causa para absolvição ou redução da reprimenda.

É o relatório. Inclua-se na pauta da sessão virtual.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares pelas partes, inexistindo questões processuais pendentes a demandar exame específico.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que
V. F. de S., ex-companheira do Recorrente, obteve medidas protetivas de urgência em 02 de agosto de 2023, válidas por seis meses, nos autos do processo 0814981-92.2023.8.14.0401. O Recorrente foi regularmente intimado das medidas na mesma data.

Em 31 de agosto de 2023, por volta das 19h30, o Recorrente compareceu à residência da vítima, segurou-a pelos braços e disse que queria conversar. A vítima saiu de casa e dirigiu-se ao Hospital Hapvida, onde sua filha estava internada, mas o Recorrente a seguiu até o local e novamente a segurou pelos braços. A testemunha Ana Paula Rodrigues da Silva interveio, solicitando que ele se retirasse, sem sucesso.

Em 30 de setembro de 2023, o Recorrente compareceu à residência da testemunha Ana Paula Rodrigues da Silva e pediu que ela transmitisse à vítima que ele iria fazer uma besteira com ela, em claro tom ameaçador.

A vítima relatou que o Recorrente nunca cumpriu as medidas protetivas, enviando mensagens aos familiares, comparecendo ao seu local de trabalho e abordando colegas.

Do crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006 (Descumprimento de Medida Protetiva)

A materialidade decorre da decisão concessiva das medidas protetivas proferida em 02.08.2023 (ID
30423333 - Pág. 10
), da respectiva certidão que registrou a intimação do recorrente acerca das medidas protetivas (ID
30423333 - Pág. 14
), bem como dos relatos colhidos em juízo.

A autoria, por sua vez, encontra-se amplamente demonstrada. A vítima descreveu em juízo, com riqueza de detalhes, os episódios de abordagem indevida, perseguições, contatos e agressões verbais e físicas durante a vigência da ordem judicial, mencionando circunstâncias específicas de modo coerente e uniforme em todas as fases do procedimento, as quais foram consignadas na sentença.

Ana Paula Rodrigues de Souza, comadre da vítima, apresentou em juízo relato firme, harmônico e compatível com o narrado pela ofendida, afirmando ter presenciado o Recorrente agarrando a vítima pelo braço e proferindo frases intimidatórias, além de tê-lo ouvido, em outra oportunidade, com o fim de repassar à vítima, ameaçar fazer “uma besteira” e declarar que, se a vítima não voltasse com ele, “não ficaria com mais ninguém” .

Cumpre registrar que, tratando-se de violência doméstica, os crimes geralmente ocorrem na clandestinidade, sem testemunhas ou vestígios materiais. Por isso, a palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como no caso concreto em que há o relato de Ana Paula, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, 15/8/2023).

Os relatos da vítima, portanto, encontram confirmação direta no depoimento firmado pelo citado depoimento colhido sob crivo do contraditório, afastando a a tese de insuficiência probatória sustentada pela defesa.

Do crime de Ameaça (art. 147 do Código Penal)

Como já pontuado, a vítima narrou em juízo que o Recorrente mandou sua comadre avisá-la de que ele pretendia fazer algo contra ela, fato que foi corroborado por Ana Paula, a qual, em juízo, confirmou que ele teria pedido para que dissesse que se não reatassem o Recorrente faria algo contra a ofendida.

O conjunto probatório demonstra a intenção intimidatória e o temor concreto que os atos do Recorrente causaram à vítima – requisitos que configuram o delito formal de ameaça.

Veja-se que as ameaças foram realizadas em contexto de forte intimidação, com relato de perseguição, violência e até de confrontação por meio de terceiro, o que contribui para a aptidão da conduta causar concreto temor na ofendida.

A reiteração das condutas, a perseguição física e a aproximação proibida, mesmo após a ciência das medidas protetivas, evidenciam dolo específico de intimidar e constranger.

Assim, estão plenamente comprovadas materialidade e autoria, razão pela qual se mantém a condenação também pelo art. 147 do Código Penal.

Da Indenização Mínima (Art. 387, IV, CPP – Tema 983/STJ)

A indenização mínima por danos morais fixada em 01 salário mínimo foi corretamente aplicada.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 983, estabelece que, nos crimes de violência doméstica, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), dispensando instrução e prova específica. (REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, 28/02/2018).

O pedido formulado pelo Ministério Público na denúncia e ratificado nas alegações finais preencheu o requisito formal exigido, permitindo o devido contraditório em sua plenitude, e o valor arbitrado é proporcional à gravidade dos fatos, à reiteração das condutas e ao evidente abalo psicológico causado à vítima.

Da agravante prevista no art. 61, II, do Código Penal

Sabe-se da controvérsia acerca da aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "e", do Código Penal em hipótese de crime cometido por companheiro em união estável. O fundamento da interpretação restritiva, delimitando sua incidência ao cônjuge, decorre da vedação à analogia
in malam partem
no Direito Penal, que impede a ampliação do texto legal em prejuízo do réu. Sendo o termo "cônjuge" expressamente previsto na norma, sua extensão ao companheiro violaria o princípio da legalidade estrita, não cabendo elastério interpretativo que agrave a situação do acusado mediante inclusão de hipótese não contemplada pelo legislador.

Nada obstante, em que pese a divergência acerca da aplicação da agravante prevista no art. 61, II, alínea "e", do CP - ter o agente cometido o crime
contra cônjuge - para a hipótese de crime cometido em face de companheira, inexiste controvérsia sobre o cabimento da agravante relativa à conduta praticada em contexto de violência contra a mulher (art. 61, II, “f”, do CP), conforme feito pelo juízo
a quo
, de modo que a exasperação da pena-base para o crime de ameaça em 15 dias mostra-se adequada e proporcional, não cabendo qualquer reforma.

Da dosimetria da pena

No tocante à dosimetria da pena, observa-se que as penas-base foram fixadas no mínimo legal para ambos os delitos, em estrita observância ao art. 59 do Código Penal, não havendo consideração negativa de nenhuma circunstância judicial.

Na segunda fase, inexistindo atenuantes e agravantes, salvo aquela já examinada, prevista no art. 61, II, “f”, cuja aplicação restou devidamente fundamentada apenas para o crime de ameaça, mantêm-se as penas intermediárias de 03 (três) meses de detenção para o crime de descumprimento de medida protetiva e de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção para a ameaça.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, as reprimendas definitivas permanecem fixadas em 03 meses de detenção pelo crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006 e 01 mês e 15 dias de detenção pelo crime do art. 147 do Código Penal, que, em concurso material, totalizam 04 meses e 15 dias de detenção, a serem cumpridas em regime inicial aberto, mantendo-se ainda a suspensão condicional da pena, tudo conforme definido na sentença.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, apenas para, no tocante ao crime de ameaça, afastar a agravante do art. 61, II,
“e”, do Código Penal,
mantendo, no restante, integralmente a sentença condenatória, inclusive quanto às penas impostas e ao valor fixado a título de indenização mínima por danos morais.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 12/02/2026